Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Estando evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação bem como a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte autora na Apelação Cível por ela interposta, correta se mostra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, na forma prevista no § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.